Tribunal: STF
Processo: RE 109416
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS'. INCIDE SOBRE O MONTANTE
LIQUIDO DA HERANÇA, SENDO LICITO ABATER DO CALCULO AS DESPESAS
FUNERARIAS PREVISTAS NO ART. 1.797 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA 'D' DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.